Tribunal: TJMT
Processo: 0035247-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035247-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA - CPF: 026.967.311-36 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA - CPF: 026.967.311-36 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA - PRIMEIRA APELANTE, PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DA REQUERENTE - SEGUNDO APELANTE, PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO

– INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – PREJUDICADO.

1. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (ids. 20439531 e 20439532), restou claramente demonstrado que a suposta a lesão de “hérnia de disco em L5-S1”, não está relacionada à ocorrência de qualquer acidente sofrido pelo requerente, ora apelado.

2.
Tratando-se de lesão oriunda dos esforços físicos efetuados no exercício da carreira militar e não de um “acidente pessoal”, a teor do disposto do item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 20439491 – pág. 6) e do artigo 11 da Circular Susep de n.o 302, datado de 19.09.2005, não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

3. Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o requerente, ora apelado, não demonstrou a condição de Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença é indevida a indenização securitária pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
MAPFRE VIDA S.A.
e o segundo por
JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 35247-14.2015.8.11.0041, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira e de
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar as requeridas ao pagamento da importância, equivalente à 10% (dez por cento) do capital segurado, ou seja, R$ 9.473,86 (nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, devendo a seguradora líder responder por 80% (oitenta por cento) da condenação e a cosseguradora por 20% (vinte por cento) do capital segurado; e

ii) condenar as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Apontado erro material, a requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. interpôs aclaratórios (id. 39049630

– págs. 1 a 3). Contrarrazões apresentadas pelo requerente JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA (id. 39049664 – págs. 1 a 4)

Ao analisar os aclaratórios (id. 79579953 – págs. 1 a 4), o Juízo singular rejeitou o recurso.

Em suas razões recursais (ids. 39049632, 39049633, 39049634, 39049635, 39049636 e 39049637), a requerida MAPFRE VIDA S.A., ora primeira apelante, narra que o Contrato de Seguro de Vidas em Grupo, em que figura como estipulante a Fundação Habitacional do Exército – FHE, estabelece como objetivo da cobertura securitária, relacionada à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA, a garantia de pagamento de capital limitado e contratado ao próprio segurado ou a beneficiário indicado pelo mesmo, em valor estabelecido por meio de certificado individual.

Aduz que, excetuando os riscos excluídos nas condições contratuais, caso o segurado venha a se tornar permanentemente inválido, de forma total ou parcial, em decorrência direta e exclusiva de “acidente pessoal” estará coberto pelo seguro contratado.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há que se falar em cobertura securitária para a alegada invalidez do requerente, ora apelado, uma vez que, no caso, não ocorreu um acidente pessoal apto a ensejar indenização por Invalidez Permanente por Acidente - IPA.

Destaca que, conforme a perícia médica realizada nos autos, restou afastada a possibilidade de ter ocorrido um “acidente pessoal” com o requerente, ora apelado.

Afirma que a condição clínica do requerente, ora apelado, se trata de situação advinda de doença degenerativa, ainda que hipoteticamente agravada pelo exercício do labor militar.

Ainda, menciona que a invalidez do requerente, ora apelado, é parcial – pois pode realizar outras atividades laborativas que não requeiram grandes esforços físicos, estando, inclusive, laborando regularmente no Exército, o que afasta a ocorrência de acidente pessoal (queda, ferimento, atropelamento, acidente automobilístico, etc).

Assevera que, além de não existir acidente pessoal, também não há conclusão definitiva das lesões apuradas, ou seja, não se trata de invalidez/incapacidade permanente.

Pondera que, relativizar o conceito de acidente pessoal e afastar as excludentes taxadas de forma clara pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros e simplesmente reproduzidos no contrato, ofende o princípio de “pacta sunt servanda”, como também o ordenamento jurídico das seguradoras.

Expõe que o contrato de seguro discutido foi redigido de forma clara, de possível entendimento ao homem médio, sendo impossível a relativização ou interpretação diferente daquela contida no texto da apólice e das condições gerais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo requerente JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA (ids. 39049664 – págs. 5 a 6, 39049665 e 39049666).

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 39049652, 39049653 e 39049654), o requerente JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA, ora segundo apelante, sustenta a inaplicabilidade da tabela SUSEP, uma vez que, além de ficar comprovado sua total incapacidade para o serviço militar, não teve conhecimento dessa condição no momento da contratação do seguro.

Salienta que o entendimento jurisprudencial está pacificado no sentido de que, caracterizada a invalidez para o exercício da profissão habitual, o pagamento da indenização securitária deve ocorrer em seu valor integral, isto é, não pode ser reduzido com base na tabela da SUSEP.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ids. 39049656, 39049657, 39049658, 39049659, 39049660, 39049661, 39049662 e 39049663), a requerida MAPFRE VIDA S.A., ora apelada, preliminarmente, aponta que o pedido de nulidade das cláusulas contratuais formulado pelo requerente, em seu apelo, se trata de inovação recursal, o que não se deve admitir.

No mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões apresentadas pela requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ids. 39049667, 39049668, 39049669 e 39049670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, como a preliminar de inovação recursal arguida, em contrarrazões, pela requerida MAPFRE VIDA S.A., se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 35247-14.2015.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA em face de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. e de MAPFRE VIDA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida MAPFRE VIDA S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há que se falar em cobertura securitária para a alegada invalidez do requerente, ora apelado, uma vez que, no caso, não ocorreu um acidente pessoal apto a ensejar indenização por Invalidez Permanente por Acidente - IPA.

Destaca que, conforme a perícia médica realizada nos autos, restou afastada a possibilidade de ter ocorrido um “acidente pessoal” com o requerente, ora apelado.

Afirma que a condição clínica do requerente, ora apelado, se trata de situação advinda de doença degenerativa, ainda que hipoteticamente agravada pelo exercício do labor militar.

Ainda, menciona que a invalidez do requerente, ora apelado, é parcial – pois pode realizar outras atividades laborativas que não requeiram grandes esforços físicos, estando, inclusive, laborando regularmente no Exército -, o que afasta a ocorrência de acidente pessoal – queda, ferimento, atropelamento, acidente automobilístico, etc.).

Assevera que, além de não existir acidente pessoal, também não há conclusão definitiva das lesões apuradas, ou seja, não se trata de invalidez/incapacidade permanente.

Pondera que, relativizar o conceito de acidente pessoal e afastar as excludentes taxadas de forma clara pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros e simplesmente reproduzidos no contrato, ofende o princípio de “pacta sunt servanda”, como também o ordenamento jurídico das seguradoras.

Expõe que o contrato de seguro discutido foi redigido de forma clara, de possível entendimento ao homem médio, sendo impossível a relativização ou interpretação diferente daquela contida no texto da apólice e das condições gerais.

Assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (ids. 20439531 e 20439532), restou claramente demonstrado que a suposta a lesão de “hérnia de disco em L5-S1”, não está relacionada à ocorrência de qualquer acidente sofrido pelo requerente, ora apelado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos quesitos respondidos pelo “expert”:

“QUESITOS PÁGINA 285

(...).

4- A moléstia e/ou lesão acima descrita decorre de um evento diretamente externo, súbito, involuntário e violento, com data caracterizada, ou decorre de uma doença/enfermidade?

A moléstia decorre dos movimentos repetitivos e do esforço no seu trabalho.

(...).

11- É possível reverter o quadro clínico do Autor através de tratamento médico-fisioterápico?

Sim, a grande maioria do tratamento de protusões discais são conservadores (repouso, medicamentos, fisioterapias, acupuntura, bloqueios de dor).

A cirurgia é exceção, nos casos de extremos de falência do tratamento conservador.

(...).

“QUESITOS PÁGINA 410

1- Favor descrever o HISTÓRICO CLÍNICO E OCUPACIONAL COMPLETO do Autor até a data atual, incluindo acidentes. Queira o Doutor Perito descrever o exame físico do Autor.

Lombociatalgia irradiada para o membro inferior direito que iniciou em julho de 2014 após esforço (carregamento peso) no trabalho.

Dor irradiada para o membro inferior direito.

Força motora e reflexos preservados. Laségue positivo 70o.

1.1. O Autor sofre, comprovadamente, de algum tipo de doença clínica, ocupacional ou sequela de acidente? Qual?

Sim, apresenta uma protusão discal L5/S1, decorrente do esforço no trabalho.

(...).”

“QUESITOS PÁGINA 416

(...).

2- A origem das patologias que supostamente o(a) incapacitam foram decorrentes exclusivamente de acidentes causados por evento único, súbito, externo e involuntários, assim entendidos para fins securitários? Ou trata-se de doenças, causadas por distúrbios das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo que está relacionado a sinais e sintomas específicos?

Patologia ocorreu devido esforço no trabalho.

(...).”

Em outras palavras, tratando-se de lesão oriunda dos esforços físicos efetuados no exercício da carreira militar e não de um “acidente pessoal”, a teor do disposto do item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 20439491 – pág. 6) e do artigo 11 da Circular Susep de n.o 302, datado de 19.09.2005, não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

A propósito, vejamos o que dispõe o item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 20439491 – pág. 6) e do artigo 11 da Circular Susep de n.o 302, datado de 19.09.2005:

“5.2.2. INDENIZAÇÃO PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA): Garante o pagamento de um Capital Segurado de até 100% (cem por cento) ou de até 200% (duzentos por cento) do Capital para a Garantia de Morte, de acordo com o quadro constante na Cláusula 8 – CAPITAIS SEGURADOS, caso se caracterize a perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado,
em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto
, exceto se o evento caracterizar-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais.”
(grifo nosso).

“(...).

Art. 11. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.”

(...)

Não fosse suficiente e alicerçando o fato de que o requerente, ora apelado, não possui qualquer direito ao recebimento do seguro pleiteado na inicial, insta consignar que a alegada invalidez permanente total não foi comprovada.

Tanto é assim que, além de não ter colacionado aos autos qualquer documento do Exército Brasileiro que evidenciasse sua invalidez permanente total para o exercício da sua profissão de militar, também há que se destacar que o perito judicial, ao responder aos quesitos das partes, consignou expressamente que a invalidez do requerente é parcial e que é apto a realizar atividade sem que seja exigido esforço físico intenso. Vejamos:

“12- O(A) periciado(a) está impossibilitado de realizar as atividades que desenvolvia anteriormente? Está inapto para realizar todo e qualquer tipo de atividade laboral?

Sim, incapacitado de realizar atividade que exija esforço físico intenso. Poderá realizar qualquer outra atividade multiprofissional.

(...).

15- Eventual quadro de invalidez FUNCIONAL do segurado (isto é, se eventual incapacidade que lhe atinge restringe suas atividades de rotina diária como vestir-se, alimentar-se e manter a higiene pessoal, torna-o dependente de terceiros) pode ser considerado TOTAL ou PARCIAL?

Invalidez parcial, inapto apenas para realizar atividades com esforço intenso do trabalho. Atividades de rotina diária normal.

(...).”
(excertos do quesitos respondidos pelo perito judicial ao id. 20439531 – pág. 8)

Acerca da matéria, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida.

Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.

(N.U 0013017-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ainda, nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Pretensão do autor ao recebimento de indenização relativa à invalidez permanente por acidente e invalidez decorrente de doença. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da parte autora. Descabimento. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor não é dependente de terceiros para suas atividades de vida diária, de modo que não há perda da vida de modo independente.
Ausência de comprovação de ocorrência de acidente. Hipótese de incapacidade parcial permanente, por doença degenerativa da coluna, decorrente de esforço repetitivo e má-postura. Situação do autor que não se amolda àquela descrita no contrato.
Obrigação das seguradoras afastada, nos termos do art. 757 do CC. Aplicação, ainda, do entendimento definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Tema no 1.068 – REsps no 1845943/SP e no 1867199/SP, no sentido de que "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002920-38.2017.8.26.0323; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)”

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o requerente, ora apelado, não demonstrou a condição de Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença é indevida a indenização securitária pretendida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da requerida MAPFRE VIDA S.A., ora primeira apelante, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 35247-14.2015.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA em face de BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A. e de MAPFRE VIDA S.A.

Ainda,
JULGO PREJUDICADO
a análise do apelo do requerente JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA, ora segundo apelante.

Por consequência, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da gratuidade da justiça a ele deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022